Tribunal: TJSP
Processo: 1106765-13.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de embargos à execução. Compra e venda de energia. Sentença de rejeição dos embargos.

Reitera pedido de assistência judiciária, negada no apelo, e pleiteia diferimento de custas. Interposição sem preparo. Recurso conhecido no ponto para exame do benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Pessoa jurídica. Concessão somente em situações excepcionais. Documentos não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de embargos à execução. Compra e venda de energia. Sentença de rejeição dos embargos.

Reitera pedido de assistência judiciária, negada no apelo, e pleiteia diferimento de custas. Interposição sem preparo. Recurso conhecido no ponto para exame do benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Pessoa jurídica. Concessão somente em situações excepcionais. Documentos não comprovam impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Benefício negado. Prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.